Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-36.2025.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito CIVIL E DO CONSUMIDOR. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO e CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. Embargos não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelas recorrentes em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso para reformar a sentença.
1.1. As embargantes argumentam que houve omissão e contradição quanto à análise do contrato de compra e venda enquanto nova proposta (retratação da proposta), nos termos do art. 428, IV, do Código Civil, que desobriga o proponente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a tese arguida foi apresentada anteriormente; (ii) superada a preliminar, verificar a existência de supostos vícios de omissão e contradição no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, as Embargantes sequer arguiram no recurso inominado a fundamentação de validade do contrato de compra e venda enquanto nova proposta/retratação (CC, art. 428, IV).
4.1. Em recurso inominado, as Embargantes se basearam no argumento de que o Termo de Reserva não era suficiente para formalizar a transação imobiliária, cuja validade e eficácia dependiam da formalização do contrato definitivo, questão essa expressamente analisada no item 4 da Ementa do Acórdão.
4.2. Dessa forma, não há possibilidade de conhecer da tese, por configurar patente inovação recursal.
5. São protelatórios os Embargos de Declaração que apontam omissão e contradição no Acórdão, se a matéria sequer foi suscitada em recurso, atraindo a aplicação do parágrafo segundo do artigo 1.026 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não conhecidos. Ante o caráter protelatório dos aclaratórios opostos por José Celso Gontijo Engenharia S/A e Iota Empreendimentos Imobiliários S/A, ficam os respectivos embargantes condenados ao pagamento de multa no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Sem custas e sem honorários advocatícios.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 428, IV; CPC, art. 1.026, §2°.